Tribunal: STF
Processo: ARE 1595129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo., ementado nos seguintes termos: 
 
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RESPONSABILIDADE CIVIL — IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RECONHECIMENTO. Agentes públicos, com a demonstração de condução dos atos pelo prefeito, ensejaram irregularidades nos procedimentos de licitações, sem a ocorrência de procedimento licitatório, com a devida concorrência de candidatos ou empresas concorrentes. Infringência ao disposto pelo art. 10, VIII e M e art. 11, ambos da Lei n. 8.42911992. Provas oriundas da esfera criminal, Tribunal de Contas e depoimentos. Aplicação de penas sob a observância legal e proporcional ao caso concreto. Sentença de procedência parcial. Mantença. Recursos Negados” (eDOC 25 – ID: cc36dc81, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de provas de que o recorrente praticou atos de improbidade administrativa.
Alega-se que “a incoerência do liame conjecturado pelo Ministério Público, pois a mera condição do recorrente de Secretário da Fazenda, não indica envolvimento do mesmo com o suposto ocorrido, sendo, portanto, totalmente incoerente sua ligação aos fatos” e que “o réu não tinha relação alguma com a Comissão de Licitação e não tinha como saber os procedimentos adotado antes de a documentação para a liberação da verba chegar às suas mãos” (eDOC 39 – ID: a05c9e4a, p. 6).  
Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem anotou que o acordão impugnado está devidamente alinhado ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral (eDOC 46 – ID: 8f7f0c75).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovada que a contratação do laboratório correu sem o devido procedimento licitatório, com o ânimo volitivo de todos os acusados em fraudar o processo licitatório e, consequentemente, beneficiar terceiros.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A r. sentença concluiu pela procedência em parte da ação civil pública de improbidade administrativa, que afastou o dano moral e condenou os demandados Antônio Frederico Venturelli Júnior, Homero Carlos Venturelli, Marcelo Tiépolo e Rosa Marie Serafim, nos encargos de ressarcimento integral do dano; na suspensão dos direitos políticos; condenação no pagamento de multa civil e proibição de m contratar com o Poder Público.
A empresa Biolacqua Laboratório de Análise de Água e Efluentes Ltda assevera não ligação com atos ilícitos e indevida saída de valores da Municipalidade; no entanto, apesar de contratada não constaram justificadas a contratação via convite, sem observância da Lei de licitações, ficando o servidor Marcelo Tiépolo encarregado dos respectivos procedimentos licitatórios, que se depreende dos autos. 
O apelo da empresa (fls. 795 e segs) nega participação em ilicitudes e saída indevida de valores públicos; no entanto, não descaracteriza a solidariedade de responsabilidade por ilícitos, o sopesando o art. 37, § 4% da CF, uma vez que houve admissão de conduta do então prefeito, Antônio Frederico Venturelli Junior, do Secretário da Fazenda, Homero Carlos Venturelli e do chefe da área de licitações, Marcelo Tiépolo, quanto a contratação do reportado laboratório correu, sem o devido procedimento licitatório, ensejando o que dispõe o art. 10, inc. I, da Lei n. 8.429/1.992, com infringência do disposto no citado art. 10, inciso VIII, da legislação supra.
(...)
A documentação oriunda da inicial confirmam irregularidades, a princípio de uma maneira genérica (fls. 125/129), como também, com relação ao correu Marcelo, em cujo depoimento, em fase investigativa, confirma ter alertado o prefeito sobre "irregularidades", aludindo "escassez de funcionários" e da correspondente "competência" para os serviços das funções.
Paralelamente, o próprio prefeito que, "pessoalmente centralizava todas as decisões pertinentes àquele procedimento" (fls. 131). 
Estes indícios permitem razoável compreensão das respectivas condutas, inclusive quanto a confirmação desta maneira de trabalho sem a participação de servidores, dentre outras ações, como solicitação de dinheiro pelo então prefeito (fls. 181 in fine) e "licitações realizadas fraudulentamente" (fls. 183). 
O apelo da Biolacqua Laboratório de Análise de Água e Efluentes resume-se na negativa genérica, aludindo que se submete-se "aos regramentos" e afirma não haver convicção de ilicitude. 
No entanto, deixou de descaracterizar a convicção exposta pela r. sentença, em especial quanto a afirmação de fraude, com base em declaração do correu Marcelo Tiépolo: "na quase totalidade das vezes, recebeu do próprio Prefeito Municipal a determinação de quem deveria ser o vencedor do certame. Questionou o Prefeito diversas vezes a respeito, sendo que ele dizia que 'ele deveria ajudar, porque eram amigos seus"'.
Estas ocorrências deixam claro que a apelante enquadrou se na ilicitude licitatória, como afirmado: "não podendo olvidar do esclarecimento prestado pelo Presidente da Comissão de Licitação no sentido de que as empresas vencedoras eram previamente escolhidas pelo então Prefeito".
Não se mostra diferente a apelação de Antônio Frederico Venturelli Júnior, com alusão de insuficiência probatória, ignorando que tal argumento encontra-se superado desde a decisão constante do Agravo de Instrumento julgado em 11.06.2020 (fls. 760 e segs.), esgotando a matéria, sob escora dos arts. 370 e 372, do CPC, além da assentada jurisprudência atinente a iniciativa probatória (REsp n. 894.443, Min. Maria Thereza, DJ 16.08.2010). 
Sem respaldo, portanto, a menção de infringência ao art. 5 0, LV, da CF. 
As circunstâncias decorrentes das condutas singelamente ressalvadas acima, contando ainda o período de exercício do correu Antônio Frederico Venturelli Júnior, em cuja gestão realizou-se o contrato com a empresa Biolacqua Laboratório, entre os anos de 2009 a 2012, não transmitindo isento procedimento licitatório e sequer pode ser desconsiderado o prejuízo ao erário que deixou de ter a necessária concorrência dos candidatos. 
O correu Homero Carlos Venturelli ressalta absolvições criminais, mas seu então exercício de Secretário Municipal da Fazenda, revela inconteste participação na ilicitude, inclusive pela sua responsabilidade de autorização de empenho com pagamentos às empresas contratadas de maneira ilegal.
A alusão de ilegalidade da sentença, como já destacado, foi superado no incidente recursal apreciado em 2020. 
Alude nulidade por ausência de apreciação dos embargos de declaração, ignorando a correspondente apreciação a fls. 803/804, o que pode ser considerado conduta procedimental inadequada e à sugerindo tipificar má-fé. 
Sobre preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade de parte passiva, com superação ante a colocação expressada pela r. sentença a fls. 769. 
Sobre a ocorrência de enriquecimento ilícito, basta reapreciar as provas da esfera penal e respectivos depoimentos testemunhais, onde resulta menções expressas de que havia manipulações de verbas, consoante inclusive menções do correu Marcelo. 
Novamente, sobre dano ao erário público, conforme já dito a irregularidade do procedimento licitatório induz consequente dano entre a ausência de concorrência dos candidatos. 
O correu alega da má-fé como elemento subjetivo para caracterização da improbidade administrativa, que entende não convalidado. 
Como foi salientado acima, as atitudes salientadas nos procedimentos licitatórios, destacando irregularidades de conduta em meio ao trato com a gestão e servidores. 
A alegação de má-fé denota caráter ofensivo, pois, implica direcionar a qualificação ao julgador ou ao proponente da coei demanda, o que fica consignado como observação. 
Quanto as sanções e multa civil, constam devidamente motivadas e fundamentadas pela r. sentença.
Nesta conformidade, com a devida consideração ao "expressado pela d. Procuradoria da Justiça (fls. 910), não é o caso de anulação de sentença, uma vez que a questão de cerceamento de defesa foi objeto de agravo de instrumento, cujo julgamento ocorreu em 11.06.2020, onde foi reconhecido "conteúdo preclusivo", além da "ausência de suficiente motivação para acolhimento da oitiva testemunhal, repita-se, não arrolada nos termos da legislação processual". 
Por fim, considerando a época da ocorrência dos fatos, revela-se a condução dos atos com animo próprio de cada partícipe,  caracterizando o dolo na efetivação dos atos resultantes da licitação desprovida de correspondente competição de candidatos. Ao agir o administrador de maneira irregular vicia o procedimento.
(...)
No caso presente, de gestão em licitação, comporta o dolo salientado, uma vez que houve consciência dos agentes na prática dos respectivos atos que caracterizaram a improbidade, contexto este constatável de depoimentos como o de fls. 181, com destaque a centralização de decisões sobre licitações; irregularidade por escassez de funcionário; ordem partindo do prefeito "determinando quem deveria ser o vencedor do certame"; confissão do prefeito dizendo que "deveria ajudar, porque eram amigos"; recebimento de empresas, através de representantes, isoladamente; prefeito "recebia percentuais dos valores dos contratos" e outras tantas situações ensejadoras de decorrência de vontade e com ciência do significado (fls. 182/184). 
Assim, admissível o conteúdo e conclusão da r. sentença. 
Com isto, nega-se provimento aos recursos” (eDOC 25 – ID: cc36dc81)
 Desse modo, verifico que o acórdão recorrido entendeu presentes, a partir da prova dos autos, a existência de dolo na conduta dos recorrentes e a comprovação de dano efetivo ao erário em razão dos atos praticados.  a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito.
Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA DA EMPRESA AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 37, § 6º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para caracterização dos atos de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1550173 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.08.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS DE MÉDICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. RECONHECIMENTO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1510130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)
 
Ainda que assim não fosse, registro que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:
  
“Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)
  
Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
I - (revogado); 
II - (revogado); 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
IX - (revogado); 
X - (revogado); 
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.
§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.
§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)
 
Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).
Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:
 
“O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.
Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.
A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.
Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.
Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.
Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)
 
Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.
No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 
Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.
Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.
Além disso, dentre as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, pode-se apontar a necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem lesão ao erário.
Confira-se a ementa deste precedente:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como açõe